Tribunal: TJPA
Processo: 0028946-73.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028946-73.2009.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: BELMIRA MARQUES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0028946-73.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

AGRAVADO: BELMIRA MARQUES E SILVA, SUCESSORA DE THOMAZ DE AQUINO MARQUES E SILVA

ADVOGADO:

IVAN CALDAS MOURA FILHO – OAB/PA 5.205

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA.
NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO
. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E TÉCNICA. INDIFERENÇA

À FASE ORAL DO PROCESSO AO SUSTENTO DO MEIO DE PROVA DOCUMENTAL. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA A AFASTAR A RECUSA DE ATENDIMENTO MÉDICO.
DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.

RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO MATERIAL. VERBA HONORÁRIA ADEQUADA AO CENÁRIO FÁTICO JURÍDICO
.
DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA IRRETOCÁVEL DADA A CERTEZA DE SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0028946-73.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

AGRAVADO: BELMIRA MARQUES E SILVA, SUCESSIORA DE THOMAZ DE AQUINO MARQUES E SILVA

ADVOGADO:

IVAN CALDAS MOURA FILHO – OAB/PA 5.205

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Decisão Unipessoal (Vide PJe ID

16870044 páginas 1-10), que conheceu e negou provimento ao Recurso ora interposto.

Destaco a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS DE VALOR RAZOÁVEL. VERBA HONORÁRIA ESTIPULADA DE FORMA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(Pje ID

16870044, página 1).

Em razões recursais,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
sustenta que:

” RAZÕES DE REFORMA

A i. Relatora entendeu que todas as questões levantadas podiam ser apreciadas e julgadas de forma monocrática, negando provimento ao apelo, pelo que deve ser reformada referida decisão monocrática por essa c. Turma, conforme se passa a expor.

Ausência de Negativa;

Conforme oposto restou demonstrado que a parte Agravada teve à sua disposição, de forma irrestrita, a Assistência Médica contratada com a HAPVIDA, não lhe sendo tolhido qualquer tipo de procedimento incluso na cobertura aderida, o que vem a comprovar a boa-fé contratual desta Operadora frente aos seus consumidores, não cabendo qualquer alegativa de descumprimento do acerto por esta empresa, segundo comprova sua extensa Ficha Médica do usuário já nos autos.

A própria parte Agravada aduz que esta operadora diligenciou seu devido tratamento, tendo sido realizado, inclusive, procedimentos de alta complexidade.

Com a constatação da neoplasia maligna metastática, foi apontada a quimioterapia como o melhor tratamento a ser realizado, não tendo, entretanto, o usuário a realizado mo por culpa da Agravante, senão vejamos:

(...)

Resta infundada a tentativa da parte Agravada em imputar a Agravante qualquer desídia desta operadora em não disponibilizar o tratamento adequado ao usuário, uma vez que o Agravado afirmou que o melhor tratamento a ser realizado foi apontado e não realizado por sua culpa.

Percebe-se que a parte Agravada tenta, sem sucesso, desvirtuar a verdade dos fatos, expondo os acontecimentos de forma a cativar e deslocar para o lado emocional o convencimento de tão ilustres Magistrados e conseguiu.

É certo que caso tivesse havido a devida solicitação do procedimento em análise, os exames e respectivos laudos passariam a ser estudados e analisados pelos médicos auditores para que fossem autorizados, pois como ocorre em todas as operadoras de plano de saúde, deve ser auditado, entretanto não houvera qualquer solicitação para realização do procedimento em análise.

Ocorre que não observando devidamente o pontuado pela empresa Agravante em sede de defesa, o Nobre Magistrado julgou o pleito procedente sob a alegativa de que “...era da ré o ônus de provar que jamais houve recusa indevida de atendimento conforme contratado, contudo não provou, consequentemente, restou caracterizada a injustiçada negativa de atendimento.

(...)

Ora, não demanda grandes esforços observar que o instituto da inversão do ônus da prova não pode ser aplicado de modo a inviabilizar a defesa da Agravante, tendo em vista que é um tipo de PROVA NEGATIVA, sendo assim, impossível a comprovação por parte da operadora, ora Agravante, de que não levou a termo qualquer conduta negativa em relação a parte Agravada.

Conceitualmente, a prova é a tentativa de demonstração objetiva dos fatos controvertidos com a intenção de facultar ao juiz a formação de uma hipótese razoável que possa ser adotada como suporte fático para a formulação de uma decisão.

Pois bem, o julgador não precisa formular uma certeza acerca dos fatos controvertidos, mas lhe basta firmar um juízo de probabilidade que permita afastar as dúvidas razoáveis. Como estamos no campo das probabilidades, o juiz deverá motivar sua escolha, isto é, determinar porque selecionou nacionalmente sua hipótese como a mais provável.

Caso não haja condições objetivas de formular sequer uma hipótese que seja considerada razoavelmente provável, surge a importância da atribuição do ônus da prova.

O ônus da prova é o poder ou faculdade de executar livremente certos atos ou adotar certa conduta prevista na norma, para benefício e interesse próprios, mas cuja inobservância acarreta consequências desfavoráveis.

Em sede de responsabilidade civil, a Lei 8.078/90, atual Código de Defesa do Consumidor (artigo 6°,VIII), contém dispositivo que permite a inversão do ônus da prova, desde que verificadas a verossimilhança do direito e a condição de hipossuficiência do Agravado.

(...)

Para HUMBERTO THEODORO JUNIOR a verossimilhança é juízo de probabilidade extraída de material probatório de feitio indiciário, do qual se consegue formar opinião de ser provavelmente verdadeira a versão do consumidor.

Pela narrativa da peça vestibular, denota-se facilmente que não há fatos que façam surgir um juízo de probabilidade de que a Agravante tenha praticado qualquer ilícito contratual, posto que não há qualquer prova nos autos de que houve a negativa de atendimento por parte da Agravante.

Quanto ao segundo elemento caracterizador da inversão do ônus da prova, hipossuficiência do consumidor, nota-se que essa expressão abrange o aspecto técnico e não o econômico, de sorte que o hipossuficiente tem dificuldade ou impossibilidade na produção da prova seja porque não é acessível a parte ou estas informações estão em mãos da outra parte. Vê-se claramente que o Agravado, não pode ser declarada hipossuficiente.

Dessa forma não há que se falar em inversão do ônus probatório, conforme o entendimento primário, pois no caso em momento, tal instituto processual não tem aplicação, pelo fato de mo estarem presentes a verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, exigidos pelo art. 6º, inciso VIII da Lei 8,078/90 do Código Consumerista.

Ademais, a prova necessária ao deslinde da lide é a negativa, tendo em vista que no presente, se busca a comprovação da negativa de atendimento. Dessa forma, não há como a HAPVIDA produzir provas demonstrando a negativa de atendimento. Já que tal fato não condiz com a realidade, senão vejamos:

Para o correto deslinde da presente demanda, deve haver a consideração de que, no caso específico, NÃO EXISTE COMO A AGRAVANTE COMPROVAR QUE NÃO NEGOU SERVIÇOS, principalmente quando se trata de fatos abstratos, como os alegados pela parte Agravada.

Neste diapasão, a inversão do ônus da prova, no caso em tela, resta impossibilitada, uma vez que imporia um obstáculo intransponível a esta Empresa de Planos de Saúde.

CHIOVENDA, renomado processualista italiano, ensina com propriedade que, no mais das vezes, a PROVA NEGATNA de um fato, ou seja, que o fato não ocorreu, mostra- se materialmente impossível de ser realizada, "como no caso em que se pretende comprovar que alguém não falou determinada coisa pois pode ela ter fatado sem que as testemunhas trazidas tiveccem disso conhecimento'. Assim sendo, deve ser apreciada, diante do caso concreto, a possibilidade e relevância de inverter-se o ónus da prova, diferente do entendimento do Magistrado a quo, mormente quando tal procedimento tiver como consequência a elaboração de prova negativa.

No caso em questão, a inversão do onus probandi viola o princípio constitucionalmente assegurado à Agravante, qual seja, o de ter garantido sua ampla defesa em juízo. Não há como, no caso concreto, impor à Agravante obrigação de realizar prova negativa, uma vez que não há como uma empresa acionada fazer prova de que determinado usuário não solicitou determinado procedimento.

A jurisprudência e pacífica neste sentido, senão vejamos as mais abalizadas decisões sobre casos análogos ao presente:

(...)

Dessa forma, resta demonstrado que o pedido da parte Agravada pela concessão da inversão do ônus da prova carece de qualquer fundamentação fática ou jurídica, de modo que a sentença deve ser alterada, também, no que se refere a matéria em discussão.

O exame cuidadoso, imparcial e criterioso da inicial há de conduzir, necessariamente à reforma da decisão monocrática prolatada, ensejando na integral improcedência da ação, vez que não houve em momento algum qualquer negativa de autorização do procedimento pleiteado.

Sendo assim, não logra cabimento a condenação proferida pelo juízo a quo, data vénia, em condenar a HAPVIDA ao exorbitante pagamento de R$ 10.000.00 (dez mil reais) a título de danos morais, pois nunca houve comprovada negativa em nome da parte Agravada.

Dano Material - Inexistência do Dever de Restituir;

A parte Agravada requer a restituição no valor de R$6.707,09 (seis mil, setecentos e sete reais e nove centavos), a título de danos materiais.

Em que pesem as afirmações elencadas pela parte Agravada na exordial, NÃO HÁ NEGATIVA DE QUALQUER ATENDIMENTO, TAMPOUCO OBLITERAÇÃO DE TRATAMENTO CUJA COBERTURA FOSSE GARANTIDA PELA LEI, O CONTRATO OU AS NORMATIVAS ESPECÍFICAS À MATÉRIA. A usuária teve todos os procedimentos requeridos devidamente autorizados, dentro do que tinha direito.

Os custos que teve foram suportados por si de forma devida já que a Operadora não tem a obrigação de manter o albergue financeiro do que fora requerido no hospital particular empós finda a obrigação da Operadora de autorizar os expedientes médicos – ATO LÍCITO, como demonstrado mais ao norte.

Ademais, o caso em tela não se enquadra na hipótese legal do Art. 12, VI da Lei nº 9.656/98, que assegura o REEMBOLSO em casos urgentes e “QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRÓPRIOS, CONTRATADOS, CREDENCIADOS OU REFERENCIADOS PELAS OPERADORAS, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto”.

Percebe-se que são 3 (três) os requisitos para o reembolso: a) Urgência ou Emergência; b) Não for possível a utilização da rede própria ou credenciada ao plano de saúde, e; c) O reembolso deverá ser de acordo com a tabela de preços praticada pela operadora em relação ao respectivo produto.

Contudo, conforme restou demostrado a Agravante conta com prestador credenciado a rede, bem como o procedimento cirúrgico possuiu caráter Eletivo, portanto, sendo legítimo o indeferimento do reembolso na via administrativa.

Isto posto, roga-se pela REFORMADA da decisão monocrática pelas razões elencadas acima, vez que a Agravante não faz jus ao reembolso ora requerido.

Inexistência de dano moral indenizável;

O Juízo a quo, por entender que houve ilicitude, condenou esta Agravante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Tendo tal condenação sido mantida em sede de decisão monocrática.

Tendo isso em vista, é imprescindível salientar que inexiste dano praticado por esta Agravante, que apenas agiu nos estreitos moldes da legislação, fato notadamente reconhecido.

É pacífico que os pressupostos para a emergência da responsabilidade civil são quatro, a saber: conduta, animus (que se divide em culpa e dolo), dano e nexo de causalidade. No caso em tela, o relato fático não evidencia o mínimo preenchimento de quaisquer dos requisitos, de modo que se inviabiliza a fonte da obrigação jurídica de recompor os prejuízos alegados pela parte Agravada.

Sendo assim, é de se reconhecer que, faltando ao menos um dos requisitos acima mencionados, não se pode admitir a ocorrência de responsabilidade civil, o que torna forçoso observar a lição de Antônio Jeová Santos, que, com percuciência, aduz:

(...)

Com efeito, no caso sob judice, NENHUM dos requisitos supramencionados encontram-se presentes, conforme demonstrado alhures, restando provado que a Hapvida agiu em acordo com a lei e o contrato firmado. Preceitua o Código Civil que a conduta ilícita do agente se configura como requisito essencial à configuração do dano, in verbis:

(...)

Ora, a conduta da Agravante se deu nos estreitos moldes previamente acordados pelos contratantes. Não houve animus danoso por parte da Hapvida, mas somente o exercício regular do direito; não existe nos autos qualquer elemento ou documento que comprove o dano causado, ou sequer um fundamento legal que demonstre o descumprimento da lei ou mesmo das cláusulas contratuais.

Inclusive, nos tópicos anteriores, restou demonstrado que a Operadora Agravante cumpriu com todos os ditames da legislação vigente, sem praticar qualquer ato ilícito em face da parte Agravada.

Portanto, tem-se que a Agravante nada mais fez do que obedecer estritamente às regras legais e regulamentares, não podendo ser punida ou condenada por obedecer às normas legais, bem como aos atos normativos editados pela agência reguladora; atua em exercício regular de seu direito, atenta às normas do setor.

Sendo assim, não havendo qualquer nexo de causalidade entre a conduta praticada pela empresa e o dano alegado em sede de Inicial, não subsiste razão para que a Agravante seja compelida ao pagamento de danos morais, motivo pelo qual faz-se necessário total PROVIMENTO do presente recurso para REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA, sob pena de se perpetrar ofensa ao bom direito.

Honorários advocatícios desarrazoados;

Por fim, quanto à condenação da Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, urge mencionar que o relator proferiu Decisão Monocrática da seguinte maneira:

(...)

Contudo, em análise à realidade processual, é inequívoco que houve a condenação em percentual maior do que o devido, conforme art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, devendo haver a sua minoração.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento da jurisprudência quanto ao tema, a qual entende pela necessidade de haver a minoração do percentual arbitrado em casos como o em tela:

(...)

Com isso, constata-se que a minoração do percentual arbitrado a título de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência é medida que se impõe, devendo haver a reforma da Decisão monocrática ora combatida, o que de logo se requer.”

E, ao final, requer:

“
REQUERIMENTOS

Ex positis, requer a Agravante que o presente recurso seja conhecido e provido, propiciando a reforma da decisão guerreada, seja pelo exercício do Juízo de Retratação, seja pelo entendimento Colegiado, entendendo por:

a) REFORMAR a decisão ora atacada, para que seja recebido e dado provimento à Apelação desta Agravante, reformando a Sentença monocrática e julgar como improcedente a demanda, bem como afastando o decisum;

b) ALTERNATIVAMENTE, não havendo o exercício do juízo de retratação, observar as normas citadas na preliminar, inclusive no Regimento Interno desse c. Tribunal, e apresentar “o processo em mesa, proferindo voto” para que seja julgado na sessão seguinte da Turma Recursal adequada, nos termos do §2º, do Art. 1.021 do NCPC, onde deverá ser acolhido e provido, reformando, assim, a sentença de 1º grau e julgando improcedentes os pleitos Agravados;

c) Subsidiariamente, caso seja mantida a decisão de procedência, que o quantum arbitrado a título de verba indenizatória seja reduzido a patamares atentos à legislação que regulamenta e orienta a atuação das Operadoras de Saúde no Brasil.

Outrossim, requer que, sob pena de nulidade, todas as publicações a serem procedidas no caso em tela, sejam procedidas em nome do advogado ISAAC COSTA LÁZARO FILHO, brasileiro, inscrito na OAB/PA N° 30.043-A, com endereço profissional situado na Avenida Heráclito Graça, nº 406, anexo 7º andar, Centro, Fortaleza/CE.
“(Pje ID 17292186, páginas 1-12).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno não apresentadas.( Pje ID 17896317, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0028946-73.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

AGRAVADO: BELMIRA MARQUES E SILVA, SUCESSORA DE THOMAZ DE AQUINO MARQUES E SILVA

ADVOGADO:

IVAN CALDAS MOURA FILHO – OAB/PA 5.205

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

agenda suas razões recursais em um único argumento central, qual seja:

ausência de negativa quanto ao tratamento médico. A partir da alegação, decompõe-se os seguintes vértices: (i) danos materiais indevidos, (ii) inexistência do prejuízo moral indenizável e (iii) verba honorária desarrazoada.

Inicio o exame pelo discurso principal.

Ausência de negativa
. O vínculo contratual entre
THOMAZ DE AQUINO MARQUES E SILVA
e a Operadora do Plano de Saúde emerge sob a ótica consumerista cuja inversão do ônus da prova é assunto associado ao Microssistema, que firmado pelo julgador primevo e mantido o raciocínio jurídico irretocável em sede do julgamento da Apelação.

Percebo que
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
quer

desconstruir a negativa de atendimento médico pela neutralização da inversão do ônus da prova. Adianto, sem obter algum sucesso dado a fortaleza do requisito à concessão segundo termos do artigo 6º VIII do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

O quesito combatido se assenta na hipossuficiência do Agravado.

Rejeito a premissa porque:

A uma. Há hipossuficiência econômica dada a ausência de recursos financeiros do Agravado em pagar as custas do processo à reinvindicação de seus direitos, observando-se que a decisão que concedeu a gratuidade da justiça não foi debatida em sede de Agravo de Instrumento
[1]
, permanecendo irretocável.

A duas. Há hipossuficiência técnica por força da carência estrutural do Agravante em debater informação com
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
relembrando que
THOMAZ DE AQUINO MARQUES E SILVA
era auxiliar administrativo e não médico ou gestor de plano de saúde capaz de equilibrar a discussão judicial em curso, redação que não comporta maiores digressões por força da clara obviedade jurídica.

Inversão do ônus da prova que permanece inalterada a atribuir à Operadora do Plano de Saúde o encargo probatório de afastar a alegação de negativa de atendimento médico.

Logrou êxito na comprovação? Em retórica: Não!

Eis o cenário fático inserido na demanda e retirado da decisão unipessoal:

“ O autor afirma que é segurado do plano de saúde oferecido pela ré desde 1º de setembro de 2008. Ressalta que, no ano de 2009, realizou um exame denominado anátomo patológico simples, tendo sido indicada uma imediata intervenção cirúrgica para retirada de tumor cancerígeno maligno do intestino. Contudo, destaca que apesar de seu quadro de saúde ser gravíssimo a ré tem se negado terminantemente a lhe prestar atendimento médico. Ademais, revela que o médico da ré teria lhe dito para não retornar mais ao local, por considerar os gastos do tratamento elevado e sem perspectiva de cura. ................................................................................................................. Assim, era da ré o ônus de provar que jamais houve recusa indevida de atendimento conforme contratado, contudo, no provou, consequentemente, restou caracterizado a injustificada negativa do atendimento.”( Pje ID 16870044, página 7).

À vista disso,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA t
eria que se utilizar da fase oral do processo para sustentar o meio de prova documental a fim de embasar a excludente de responsabilidade fragilizando, por via de consequência,

a pretensão debatida.

Mas essa não foi a postura exposta. Ao contrário, desprezando

a importância do conjugado probatório, a Operadora de Plano de Saúde

entendeu

por requerer o julgamento antecipado da lide

sem perceber a função da inversão do ônus da prova, cuja equivocada postura jurídica firmou com base sólida a negativa de atendimento médico.

Para melhor visualização, colaciono no voto os termos da audiência em que ocorreu essa dinâmica,
in verbis
:

“

TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte (20) dias do mês de julho do ano de 2010, nesta Cidade de Belém, Capital o Estado do Pará, na sala de audiência da 10ª Vara Cível da Capital, presente a MM. Juíza de Direito da 10' Vara Cível da Capital, MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES, juntamente comigo. Analista Judiciário a seu cargo adiante nomeado, para realização da audiência em decorrência dos autos do processo em epígrafe. Aberta a audiência às 10h15min e feito o pregão de praxe foi constatada a presença dos advogados da autora, IVAN CALDAS MOURA FILHO OAB/PA 5205 e JORGE ELIAS DE SOUZA RODRIGUES OAB/PA 13167, da representante da ré, ALINE PINTO MONTEIRO RG 3361309 SSP/PA e de sua advogada, ALESSANDRA ARAÚJO TAVARES OAB/PA 15550. Iniciada a audiência foi deferida a juntada de substabelecimento e carta de preposição. A proposta de acordo restou infrutífera. Em seguida os advogados das partes requereram o julgamento antecipado da lide por tratar-se de matéria exclusivamente de direito. Deliberação em audiência: Voltem conclusos para decisão, uma vez que este Juízo deferiu o pedido de justiça gratuita requerido pela autora. “( Pje ID 4452430, página 1).( Pje ID 16870044, página 8).

Argumento núcleo rejeitado, sem exigir maiores delongas.

Danos Materiais.
A negativa de atendimento médico imudável no caso concreto atrai o dever de restituir ao Agravado os danos materiais suportados.

Vejo que a recusa do atendimento levou
THOMAZ DE AQUINO MARQUES E SILVA
buscar a assistência especializada no

Hospital Adventista de Belém

à cura do câncer na tentativa claramente desesperada de salvar a própria vida. Despesas médicas essas comprovadas no Pje ID 4452148, página 15, no valor de R$ 6.707,09(seis mil, setecentos e sete reais e nove centavos).

Ressarcimento convolado em danos materiais indubitavelmente devido por força na comprovada negativa de atendimento médico cujo excerto da antipatizada aqui colaciono ante o acerto do raciocínio jurídico ora esposado:

“ Danos materiais efetivamente provados, eis o extrato de conta apresentado pelo Hospital Adventista de Belém quando da busca incessante por tratamento médico ante a recusa de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em assim fazê-lo. Saldo total da conta: R$ 6.707,09(seis mil, setecentos e sete reais e nove centavos) – Pje ID 4452418, página 15.”( Pje ID 16870044, página 8).

Danos Morais.
Sem sombra de pálida dúvida,

o dano moral é perfeitamente indenizável porque, e sendo obrigatoriamente repetitiva, estar-se-á frente à negativa de assistência médica pelo plano de saúde

que,

por força da afrontosa

recusa de tratamento especializado ao tratamento de doença cancerígena grave, ocorreu a morte.

Evento que poderia ser evitado caso o tratamento tivesse sido logo feito

por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
recusa indevida que atrai a responsabilidade indenizatória por danos morais segundo excerto

extraído da Monocrática que ora gravo para melhor visão:

“ Danos morais. O valor da condenação: R$ 10.000,00(dez mil reais) é razoável porque versa sobre negativa de tratamento médico ao ponto do paciente buscar atendimento para sobreviver. Não altero o importe porque se ajusta à moldura fática de predicado grave, evidenciando o raciocínio jurídico entabulado.”( Pje ID 16870044, páginas 8-9).

Honorários Advocatícios.
Causa naturalmente complexa, que foi abreviada por

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
quando almejou equivocadamente o

julgamento antecipado.

20%(vinte por cento) de honorários advocatícios sobre o

valor da condenação não é excessivo porque correlato ao nível do litígio versado, além de ser

adequado ao julgamento de procedência da pretensão. Somado a essa realidade jurídica, a Operadora do Plano de Saúde não desdisse o trabalho do

profissional e tampouco

conseguiu reverter o julgamento obtido, permitindo-me rejeitar a premissa eleita.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Parte dispositiva da decisão que concedeu a gratuidade da justiça ao Agravado: “
Assim, face aos motivos anteriormente expostos, com fundamento no art. 273 do CPC, e diante do risco de grave lesão ao requerente, ante a negativa de atendimento médico pela requerida, defiro o pedido de antecipação da tutela

para determinar que a ré proceda a transferência do autor para hospital credenciado ou custeie sua internação no hospital em que se encontra internado, sob pena de não cumprindo a presente decisão pagar multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Cite-se a ré, na forma da lei, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal, advertindo-o do disposto no art. 319 do Código de Processo civil. Intimem-se. Defiro o pedido de justiça gratuita.” ( Pje ID 4452123,páginas 1-3).

Belém, 12/03/2024